Tribunal: TJDFT
Processo: 0725714-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE ASSISTENCIA PUBLICA À SAUDE – GRATIFICACAO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB – ATENDIMENTO DOMICILIAR – ATIVIDADE PRÓPRIA DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE – GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial de reconhecimento do direito de percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), no percentual de 10% sobre o salário base, bem como o pagamento do valor retroativo referente ao quinquênio legal anterior à propositura da ação e no curso desta.

3. A Gratificação de Incentivo as Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destina-se a servidores integrantes da carreira de Assistência Publica a Saúde do Distrito Federal, no percentual de 10% (dez por cento), para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.

4. A recorrente e servidora publica da Secretaria de Estado de Saude do Distrito Federal, fisioterapeuta, lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD/HRSAM. Integra a equipe multidisciplinar que presta atendimento no domicilio de pacientes assistidos pelo programa publico de saude e afirma laborar em atividades típicas das ações básicas de saúde, atendendo pacientes com doenças crônicas, acamadas, dependentes de um cuidador:

“[...] A Atencao Domiciliar e uma modalidade de atencao a saude, substitutiva ou complementar as ja existentes, caracterizada por um conjunto de acoes de promoção a saude, prevenção e tratamento de doenças e reabilitacao, prestadas em domicilio, com vistas a reducao da demanda por atendimento hospitalar e/ou reducao do periodo de permanencia de usuários internados, a humanização da atencao, a desinstitucionalização e a ampliação da autonomia dos usuários. [...]” (http://www.saude.df.gov.br/atencao-domiciliar/ indicada no ID 21810285 – pag. 4)

5. A parte recorrida, Distrito Federal, não impugnou a lotação da servidora no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, nem demonstrou que a servidora não exerce as atividades de atenção domiciliar, limitando-se a sustentar que a GAB é devida apenas aos servidores em exercício em centros de saúdes, postos de saúde e de assistência médica.

6. O Atendimento Domiciliar não se distingue daquele dado nos Postos, Unidades ou Centros de Saúde, por possuir característica substitutiva ou complementar dos tratamentos já existentes. Sua prática reduz a demanda por atendimento hospitalar, ou sua permanência, além de valorizar a autonomia do usuário e humanizar seu atendimento (Portaria no 963 do Ministério da Saúde, de 27 de maio de 2013, que redefine a atenção domiciliar no âmbito do SUS).

7. No âmbito do Distrito Federal o Serviço de Atenção Domiciliar é considerado Unidade Básica de Saúde (Portaria SES/DF, no 199, de 1o de outubro de 2014, art. 22, inciso VIII).

8. Conforme apontado pela recorrente, a própria Procuradoria de Pessoal (PROPES), da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por meio do parecer no 1462/2012, ao qual foi outorgado efeito normativo por despacho do governador de 14/10/2013, consignou que o fato de o trabalho ser exercido em "Unidade Mista de Saúde" (isto é, aquela que atende tanto como centro de saúde quanto como hospital) não é óbice à concessão da GAB, desde que o servidor pertença à Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF e exerça atividades relacionadas às ações básicas de saúde com dedicação exclusiva. Assim, fica evidente que, para fins de percepção da gratificação, mais importante que o local de lotação (Unidade Mista ou Hospital, como no caso dos autos) é o exercício da atividade de atenção básica.

9. Assim, não se trata de extensão indevida de vantagens à servidora por parte do Judiciário, o que não é admissível, mas de garantia de aplicação da lei, pois, embora a Lei no 318/92 não trate especificamente do serviço de atenção domiciliar, não se verifica omissão proposital que justifique a diferenciação entre servidores (integrantes da mesma carreira) e que exercem atividade de igual natureza, a atenção básica, entendida como o primeiro nível de atenção em saúde.

10. Precedentes: Acórdão n.995427, 07090520320168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 21/02/20; Acórdão n.981686, 20150110884407APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2016, Publicado no DJE: 02/12/2016. Pág.: 141-18; Acórdão n.1089790, 07365931120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 17/04/2018, publicado no DJE: 26/04/2018.

11. Diante disso, dou provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial e implementar a gratificação pretendida (GAB) no percentual de 10% (dez por cento), passando a referida verba a integrar os vencimentos da recorrente, enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde. Condeno, também, o Distrito Federal ao pagamento de R$ 9.981,84, considerado no seu valor original, acrescido, ainda, das parcelas vencidas até a implementação em folha de pagamento, as quais serao obtidas mediante simples calculo aritmético apos o transito em julgado.

12. A atualização será feita nos termos do julgamento proferido no RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), onde decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F). A correção monetária será aplicada a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga e os juros de mora a contar da citação.

13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

para julgar procedentes os pedidos iniciais, conforme supra.

14. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

15. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.